Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732613-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETE TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: FATIMA PEREIRA AMORIM, RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sete Taxi Aéreo Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela. Sete Taxi Aéreo Ltda. sustenta que é parte ilegítima porque não participou da fase cognitiva do processo. Entende que a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença não pode ser validamente realizada sem a observância do devido processo legal nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e n. 1.677.144/RS que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Cita o Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a continuidade da execução é impossível diante da prescrição intercorrente. Argumenta que Fátima Pereira Amorim e Rodrigo Ednei Amorim Rodrigues quedaram-se inertes por prazo superior ao da prescrição do direito processual vindicado. Assegura que existe a possibilidade de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito de natureza processual prescreve em três (3) anos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a liberação do numerário bloqueado. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62766271). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise dos autos demonstra que as alegações de prazo prescricional trienal e de prescrição intercorrente suscitadas por Sete Taxi Aéreo Ltda. foram rechaçadas no Acórdão n. 1809428. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO. REGRA. TRANSIÇÃO. APLICABILIDADE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 177 do Código Civil de 1916 dispõe que as ações pessoais prescrevem em vinte (20) anos. 2. O art. 2.028 do Código Civil de 2002 estabeleceu regra de transição para os prazos iniciados na vigência do Código Civil de 1916 e ainda em curso. 3. O prazo prescricional será o da lei anterior, reduzido pela metade, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 já houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pela lei revogada. 4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme disposto no art. 206-A do Código Civil de 2002. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 5. Deve ser adotado o prazo de prescricional fixado pelo Código Civil de 1916, reduzido pela metade, para o cálculo da prescrição intercorrente quando atendidos os requisitos da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. 6. Apelação provida. (Acórdão 1809428, 00251832419888070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese de Sete Taxi Aéreo Ltda. de que é parte ilegítima foi alvo de ampla discussão nos autos da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) n. 2007.01.1.031936-3, cuja sentença concluiu pela inexistência de qualquer inconstitucionalidade ou vício passível de correção.[1] A sentença supramencionada foi confirmada pelo Acórdão n. 451700, no qual restou consignado que: a requerente participou ativamente dos atos processuais realizados no bojo do processo do qual nasceu a sentença que se busca declarar inexistente, a pretensão deduzida na querela nullitatis insanabilis merece desamparo. O reconhecimento da legitimidade passiva de Sete Taxi Aéreo Ltda. para o cumprimento da obrigação foi reforçado pela decisão de id 137373924, proferida em 20.9.2022, contra a qual não houve a interposição de recurso. As questões referentes à prescrição intercorrente e à ilegitimidade passiva encontram-se preclusas. A discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. (...). (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Sete Taxi Aéreo Ltda. não comprovou a origem dos seus recursos, tampouco a eventual natureza salarial. O Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é impenhorável. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e n. 1.677.144/RS ao consignar que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. O entendimento supratranscrito demonstra a preocupação em garantir o mínimo existencial do devedor (pessoa física), razão pela qual não se destina às pessoas jurídicas. Sete Taxi Aéreo Ltda. é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade econômica. Presume-se que as quantias encontradas em suas contas são investidas para a obtenção de lucro, o que não se relaciona necessariamente com a subsistência do indivíduo ou de sua família. O mesmo entendimento foi externado na decisão agravada, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:[2] A parte executada suscita ocorrência de prescrição intercorrente. Defende, em suma, a incidência do prazo trienal (Art. 206, § 3o, V, do Código Civil), contados do fim do prazo de suspensão de um ano por ausência de bens para penhora (15/03/2018). Tenho, todavia, que a matéria não comporta rediscussão nos autos, uma vez que fora prolatada sentença no ID 146477158, aplicando-se o prazo trienal mencionando pela parte, e reconhecida a prescrição intercorrente. Interposto recurso, foi dado provimento, firmando o Eg. Tribunal o prazo decenal, constando expressamente do v. Acórdão de ID 189577660: “O Juízo de Primeiro Grau suspendeu o cumprimento de sentença por um (1) ano em decisão publicada em 15.3.2017 (id 45966415). O termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 15.3.2018 e os exequentes se mantiveram inertes até 24.6.2022 (id 45966426). A inércia dos exequentes perdurou por período inferior a dez (10) anos e, portanto, não houve prescrição intercorrente. Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente. Determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento do feito.” Consabido que, transitado em julgado, já não se pode mais rediscutir a matéria decidida (art. 502 do CPC). Portanto, o prazo é decenal e, contados do término da suspensão, nos moldes do artigo 921, §1°, do CPC), a partir de 15/3/2018, não houve decurso do prazo prescricional. Sobre a alegada ilegitimidade passiva “ad causam”, repriso que a inclusão da executada no polo passivo foi deliberada por ocasião da Decisão de ID 137373924, vertida nos seguintes termos: “Acerca do pedido de ID 129109573, rememoro que a questão já foi objeto de pronunciamento jurisdicional pela Sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de Acórdão – querela nullitatis -, nos termos da qual (ID 56942036): ‘Pelo que se extrai dos autos, Sete Táxi Aéreo Ltda e Sete Abastecimento de Aeronave Ltda possuem estreita relação, sendo, ou a mesma empresa, ou sucessoras, ou parte de um mesmo grupo. O que de fato ocorreu foi que, nos autos do processo de reparação de danos, ora uma empresa respondia como ré, ora a outra respondia como ré em vários atos processuais. Em 4.10.95, a ora ré Fátima Amorim peticionou solicitando fosse alterado o nome da parte ré de Sete Abastecimento de Aeronaves Ltda para Sete Táxi Aéreo Ltda, esclarecendo que ambas eram a mesma empresa, devendo ser promovia a citação no endereço da Sete Táxi Aéreo Ltda (fls. 31/34). E, de fato, a citação, via postal, foi recebida no endereço da Sete Táxi Aéreo Ltda (f. 42v). Nota-se, inclusive, que o advogado constituído para a defesa da ré do processo de reparação de danos, Dr. Arsênio Neiva Costa, teve procuração outorgada pela Sete Táxi Aéreo, como consta do termo de audiência de instrução e do instrumento de mandato (f. 59/61). Não há, portanto, respaldo na tese da autora de que não tomou conhecimento do feito e de que seu nome foi incluído no processo somente em sede de apelação e à sua revelia. Ao que consta tomou conhecimento de que o feito tramitava em seu nome desde a citação que, ao contrário do alegado, não possui qualquer falha ensejadora da querela nullitatis. Até porque se admite querela nullitatis quando há falta de citação e não apenas vício. Na hipótese não houve falta de citação e nem vício de citação. Nota-se que a empresa autora chegou a se manifestar expressamente em primeira instância, nos autos da reparação de danos, acerca da determinação judicial de juntada de DUT e DPVAT do veículo envolvido no sinistro que deu origem à ação e, na ocasião, limitou-se a dizer que não mais possuía o veículo quando ele foi vendido. Não requeri sua exclusão do feito nem teceu qualquer comentário sobre sua indevida inclusão no lugar de Sete Abastecimento de Aeronave Ltda (f. 86). (...) Ou seja, ainda que a sentença tenha sido proferida em nome de Sete Abastecimento, não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade em ter sido proferido acórdão, em segunda instância, em face da ora autora - Sete Táxi Aéreo Ltda, já que era ela quem estava respondendo às intimações direcionadas à parte ré na primeira instância. (...)’ – ID 56942036, pp. 4/6. Com efeito, seguindo o entendimento perfilhado e acima transcrito, vislumbro ser o caso de acolhimento do pedido declinado pela parte exequente. Nessa senda, DEFIRO a inclusão da pessoa jurídica Sete Táxi Aéreo Ltda no polo passivo do presente cumprimento de sentença.” Com efeito, acentue-se que o tema foi objeto da ação de “querela nullitatis insanabilis”, autos de n. 2007.01.1.031936-3, onde a SETE TÁXI AÉREO LTDA pretendeu se desvencilhar do título executivo, mas a tese não fora acolhida. Por oportuno, confira-se a emenda do Acórdão proveniente do recurso de apelação interposto na indicada ação anulatória: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DECISÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. VIA EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO. EMPRESAS DIVERSAS. GRUPO ECONÔMICO. 1.O sistema processual civil pátrio prevê que as decisões judiciais somente são desconstituídas pelas vias recursais, quando ainda não transitadas em julgado, ou pela via excepcional, diante da res iudicata, de que são exemplos a ação rescisória e a ação anulatória, previstas nos artigos 485 e 486, respectivamente, do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, por sua vez, situa-se em plano diverso, pois se presta a declarar a inexistência de julgado que tenha sido fruto de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, dentre os quais a citação. 3. Emergindo dos autos que as empresas compõem um mesmo grupo econômico e que, ademais, a requerente participou ativamente dos atos processuais realizados no bojo do processo do qual nasceu a sentença que se busca declarar inexistente, a pretensão deduzida na querela nullitatis insanabilis merece desamparo. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 451700, 20070110319363APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2010, publicado no DJE: 11/10/2010. Pág.: 92) Tenho, pois, que o tema afeto à responsabilização patrimonial da executada não comporta rediscussão, esbarrando, também, na coisa julgada. Não se vislumbra, outrossim, alegada violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Como apontado, a executada participou ativamente dos atos processuais realizados no bojo do processo de conhecimento, assim como a tese foi objeto de ação de conhecimento (autos de n. 2007.01.1.031936-3), valendo-se, portanto, de amplos meios de defesa. Nesse prisma, busca a executada reavivar tema já abordado e decidido com definitividade. A parte devedora aduz, ainda, que nada seria devido. Justifica o alegado com base em recebimento de pensionamento do Exército Brasileiro pela exequente o que representaria “bis in idem” com a condenação havida. Contudo, o tema não desafia enfrentamento, na medida em que tese defensiva no tocante a eventual causa obstativa do direito do autor deveria ter sido alegada em sede de contestação, ainda na fase de conhecimento. Com efeito, intenta o executado rediscutir o mérito da ação que deu ensejo ao título executivo condenatório, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença. Mais uma vez, incide óbice na coisa julgada, pela qual reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508 do CPC). Noutro ponto de alegado excesso, a parte executada defende a prescrição, aventando que “mesmo considerando que prestações de trato sucessivo vão se renovando conforme o período, impedindo que a prescrição alcance o fundo de direito, ainda assim estariam prescritas todas as vencidas até junho de junho de 2019, remanescendo apenas os últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao requerimento (24/06/2022), mais as vincendas (ou que venceram) a partir de então”. Como salientado acima, não incide a prescrição trienal, tampouco há incidência de prescrição sobre prestações sucessivas anteriores a dez anos, na medida em que a prescrição envolve a perda da prerrogativa de fazer uso de uma ação (a fim de proteção de direito subjetivo), de modo que, uma vez deflagrada a fase executiva, eventual prescrição que sobrevenha é a intercorrente – já afastada em linhas pretéritas –. Por fim, defende a executada a impenhorabilidade dos valores encontrados na pesquisa SISBAJUD, com fundamento no inciso X, do artigo 649, do CPC. Todavia os extratos juntados apontam que não se cuidam de conta poupança (IDs 198404776, 198404777, 198404778, 198404779, 198404780, 198404781, 198404782, 198404784, 198404786, 198404787 e 198404789), senão de contas correntes/empresariais. Ademais, anote-se que “A impenhorabilidade inserida no artigo 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no artigo 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' [...]." (AgInt no AREsp 2.334.764/SP, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Paralelamente, sem olvidar da tese aventada sobre interpretação extensiva do dispositivo legal, de excepcional a aplicação às pessoas jurídicas, acentue-se que não basta mera alegação de que se cuida de poupança; deve haver efetiva comprovação da natureza da verba constrita. Caso contrário, ter-se-á verdadeiro esvaziamento das pesquisas via SISBAJUD, de modo que qualquer valor abaixo de quarenta salários-mínimos acabaria por tornar-se impenhorável. A corroborar com entendimento, cite-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. Tenho, pois, pela manutenção da penhora SISBAJUD. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Sete Taxi Aéreo Ltda. são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Fátima Pereira Amorim e Rodrigo Ednei Amorim Rodrigues para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 56942036 dos autos originários [2] id 204282358 dos autos originários